Tribunal: STF
Processo: ARE 1231668
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 5, p. 209-210):
    APELAÇÃO CRIME - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - TRIBUNAL DO JÚRI - ABSOLVIÇÃO DO RÉU ERALDO - PRELIMINAR APONTADA PELA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 593, III, "d", DO CPP - NÃO VERIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI - RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DO ART. 593, III, "d", DO CPP - INCONFORMISMO MINISTERIAL - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - RÉU QUE EXECUTOU À MANDO DA CORRÉ CÉLIA - CONFISSÃO EM FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS CORRÉUS E PELOS RELATOS DAS TESTEMUNHAS - NECESSIDADE DE SUBMETER O ACUSADO A NOVO JULGAMENTO - RECURSO PROVIDO. 
    1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita a controle do Juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. Resulta daí que não há violação ao disposto no artigo 5", inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição do Brasil ao anular a decisão do Júri sob o fundamento de ter contrariado as provas coligidas nos autos.
    2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos.
    Não foram oposto embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 5, p. 282-287/ eDOC 6, p. 1-25), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5°, XXXVIII, “c” e “d”; LIV e LV, da Constituição Federal. Afirma-se que os jurados acolheram umas das teses apresentadas em plenário e que o acórdão recorrido violou a soberania do Júri.
    Busca-se, em suma, o restabelecimento da decisão absolutória, bem como a declaração de inconstitucionalidade do art. 593, III, “d”, do CPP.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 6, p. 48 - 53).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ocorrência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante nada disse acerca deste fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente